Tribunal: TJDFT
Processo: 0713131-66.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FATO NOVO. CPC, ART. 1.014. CONTRADITÓRIO. RESPEITADO. EX-ESPOSA. EXCEPCIONALIDADE E TEMPORARIEDADE DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. TEMPO CERTO. TERMO FINAL. ALCANÇADO. PERDA DO OBJETO. INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. A obrigação alimentar entre marido e mulher ou conviventes decorre do dever de mútua assistência (CC, art. 1.566, III). Possui caráter excepcional e somente pode permanecer após o rompimento do vínculo, não só com base no binômio necessidade/possibilidade, mas também pela comprovada ausência de autonomia financeira do alimentando para prover a própria subsistência.
2. A questão apresentada pelo apelante – termo extintivo da obrigação de prestar alimentos – caracteriza-se como fato novo, mas pode ser apreciada, tendo em vista o seu caráter superveniente (CPC, art. 1.014). Além disso, não há ofensa ao contraditório, uma vez que a apelada se manifestou de forma específica sobre o fato.
3. Os alimentos em favor de marido e mulher ou conviventes possui natureza excepcional e temporária, logo, o fim do prazo estabelecido na sentença extingue, por si só, a obrigação de prestar alimentos.
4. A alimentanda teve tempo hábil para que melhorasse sua condição socioeconômica, inexistindo prova de que não é capaz de manter o seu próprio sustento.
5. O implemento do termo final da obrigação do apelante de prestar alimentos a ex-esposa determina a perda superveniente do seu interesse processual/recursal, tendo em vista a ausência de necessidade/utilidade do recurso para a finalidade almejada.
6. Em atenção ao princípio da causalidade, a extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse processual determina que a obrigação pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recaia sobre aquele que deu causa ao ajuizamento da ação (CPC, art. 85, § 10).
7. Não há prova de que o autor tenha litigado de má-fé. A condenação por litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, uma conduta abusiva, desleal ou realizada com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida (CPC, art. 80).
8. Recurso conhecido. Perda superveniente do objeto. Extinção do processo sem resolução de mérito.